Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721373-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO PAZ DE LIMA ARAUJO, MARCELO PAZ DE LIMA ARAUJO EMBARGADO: SEBASTIAO MEDEIROS DE ARAUJO, MARA ROSANE DA SILVA RAMOS DE ARAUJO, BRUNA RAMOS DE ARAUJO MIGLIO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 4 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator